Tribunal: TJMT
Processo: 1021220-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021220-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AQUILINO GONCALO DE CAMPOS - CPF: 108.343.201-00 (RECORRENTE), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - TOI SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – PROVA UNILATERAL – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para: a) declarar

a inexigibilidade do débito questionado; b) condenar ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, e; c) condenar a reclamada a repetição do indébito, cujo valor em dobro corresponde a R$ 872,54 (oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

2. A Requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de novembro/2018.

3. A falta de regularidade no processo administrativo que apura suposta fraude, especialmente, quando não existir prova de que o consumidor acompanhou os procedimentos da inspeção e a ausência do laudo pericial, impossibilitam a constatação da irregularidade supostamente praticada pelo consumidor, de modo que o valor da recuperação de consumo cobrado torna-se indevido.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para: a) declarar

a inexigibilidade do débito questionado; b) condenar ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, e; c) condenar a reclamada a repetição do indébito, cujo valor em dobro corresponde a R$ 872,54 (oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sob o fundamento que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada que não observou os procedimentos estabelecidos no art. 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

A Concessionária reclamada sustenta a regularidade da cobrança. Afirma que durante alguns meses foi realizada a cobrança pela média de faturamento e somente em novembro/2018 foi realizada a leitura pela equipe técnica, sendo cobrado o que deixou de ser faturado nos meses anteriores. Afirma que o medidor que registrou o consumo foi submetido a perícia em laboratório credenciado pelo INMETRO, cujo laudo atestou a sua regularidade. Ao final, requer que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como, se é devida a cobrança da fatura de recuperação de consumo de novembro/2018.

O reclamante alega que é titular da unidade consumidora UC No 6/1052649-9. Aduz que recebeu uma fatura correspondente ao mês de novembro/2018, no valor de R$436,27 (quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), o que considera exorbitante, por corresponder ao seu real consumo.

Informa, ainda, que ingressou com reclamação administrativa junto ao PROCON Municipal (processo FA 51.032.001.18-0003509), sendo reconhecida naquela oportunidade a infração da reclamada, razão pela qual foi lhe aplicada a multa administrativa no importe de R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais).

Afirma que para não permanecer com o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, realizou o pagamento da fatura questionada nos autos.

A fim de comprovar a tese inicial, acosta extrato de negativação, comprovante de pagamento da fatura de novembro/2018, histórico de consumo e cópia do processo FA 51.032.001.18-0003509, onde constam a fatura questionada, o TOI n. 661635 e o Laudo do INMETRO.

A concessionária reclamada afirma nos meses de setembro e outubro/2018 o consumo foi faturado pela média e novembro/2018 realizada a leitura do consumo pela equipe técnica, sendo cobrado o que deixou de ser faturado nos meses anteriores. Afirma que o medidor que registrou o consumo foi submetido a perícia em laboratório credenciado pelo INMETRO, cujo laudo atestou a sua regularidade.

Para comprovar suas alegações anexou a ficha cadastral do cliente, histórico de consumo, histórico de contas, ordens de serviço, comunicado de substituição de medidor e laudo pericial.

A promovente ao impugnar a contestação, sustenta a inexistência de irregularidade que justifique a cobrança de fatura de recuperação de consumo, especialmente, porque o procedimento administrativo realizado no PROCON reconheceu a infração da reclamada.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamada sustenta que o débito questionado decorre do acúmulo de consumo não faturado, contudo, em detida análise do processo administrativo, verifica-se que o reclamante contesta a fatura de R$436,27 (quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), referente ao mês de novembro/2018, enquanto que a reclamada afirma que:

“no dia 27/09/2017, foi realizada inspeção técnica na UC em referência. Nessa oportunidade, identificamos a seguinte irregularidade: MEDIDOR INCLINADO/DEITADO – INTERV. TERCEIROS. Ato contínuo, foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sob o n. 661635, acerca da irregularidade identificada”
(sic – id. 108966481 – fl. 56).

Nesse caminho, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção apresentado é unilateral, posto que não consta o nome do responsável pela unidade consumidora e não está assinado. A esse respeito, consigne-se que é dever da Concessionária realizar a vistoria com o acompanhamento do consumidor, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez.

Portanto, a recuperação feita administrativamente não observou o previsto anteriormente na Resolução n. 414 e agora previstos nos art. 590 e 591 da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, de modo que é indevida a cobrança, bem como a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Assim, a inscrição indevida decorrente de cobrança indevida, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, especialmente, porque o reclamante realizou reclamação administrativa, sendo reconhecida naquela oportunidade a infração da reclamada.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação a restituição do indébito, o art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, cobrado em quantia indevida, o direito à repetição do indébito, pelo valor correspondente ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, há a existência de uma cobrança indevida, devidamente quitada pelo consumidor e não há nos autos prova de engano justificável por parte da concessionária, especialmente, porque realizou a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito após a reclamação administrativa realizada no PROCON, em que o autor questionou o débito decorrente da recuperação de consumo, tendo aquele órgão, inclusive, aplicado multa em desfavor da reclamada.

Desse modo, não há nos autos quaisquer elementos de prova de que a cobrança indevida e a negativação do nome do reclamante ocorreram em virtude de engano justificável, não havendo razão para afastar a responsabilidade da empresa concessionária, sendo, portanto devida a repetição do indébito na forma dobrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022